Tribunal: STF
Processo: Rcl 50899
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Pederneiras contra decisão proferida pelo Juiz Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na medida cautelar proferida na ADI nº 6556/DF.



    Narra o reclamante que, na execução contra a Fazenda Pública, nos autos da Ação Trabalhista nº 0010738-68.2017.5.15.0144, o Juízo de origem determinou, em consonância com o paradigma apontado, a expedição de ofício de precatório superpreferencial previsto no art. 100, §2º, da CF, em detrimento de requisitório de superpreferência regulamentado no art. 9º, §3º e §7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ. 



    Informa que “emitiu e cadastrou o respectivo precatório superpreferencial no sítio oficial do E. TRT15, para pagamento no ano de 2022, como se pode observar pelo extrato em anexo.”.



    Prossegue discorrendo que



    “no dia 12 de novembro deste corrente ano, o Município foi surpreendido com a decisão objeto da presente reclamação, proferida pelo Exmo. Dr. Marcos da Silva Porto, Juiz Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios, que determinou o pagamento imediato do precatório sob o fundamento de que teria havido preterição da ordem dos ofícios requisitórios, considerando, portanto, que o crédito em questão deveria ter sido pago na sistemática de Requisitório de Pequeno Valor (no prazo de 60 dias), e não de precatório.



    Determinou, ainda, a decisão objeto da reclamação que o nome do Município fosse cadastrado no cadastro nacional de inadimplentes – CADIN, o que efetivamente foi feito, bem como o sequestro de valores da conta do Município para pagamento do crédito.”



    Município de Pederneiras pondera, reportando-se à Súmula 655 do STF, ao RE nº 1.326.178 (Tema 1.156 RG) e à decisão apontada como paradigma, para afirmar que a Jurisprudência do Supremo 



    “é firme no sentido da impossibilidade de fracionamento de precatório relativo à parcela superpreferencial para fins de pagamento pela via de RPV, ou seja, considera inconstitucional qualquer interpretação que leve ao fracionamento de precatório em RPV”



    O reclamante defende que o art. 9º, §3º e §7º, da Resolução nº 303/19 do CNJ dissente da eficácia normativa do art. 100, § 2º, CF/88, na medida em que o texto constitucional prescreve que “o crédito superpreferencial será pago através de precatório (e não RPV), a ser pago com anterioridade aos seus pares não preferenciais e objetos de créditos alimentares, ou preferenciais”. No ponto, argumenta que



    “o fracionamento não se dá entre Precatório e RPV, mas sim se desdobrará em duas frações do crédito, uma superpreferencial e outra comum, ambas pagas através de precatório, o primeiro sob efeitos da superpreferência e o segundo em ordem cronológica ordinária”.



     Assevera que



    “r. decisão que deu ensejo à presente reclamação aplicou o entendimento de que o Município reclamante deveria ter fracionado os valores devidos em um Ofício Requisitório de Pequeno Valor, a ser pago ainda nesse ano de 2021, dentro de 60 dias de seu recebimento, e em um Precatório, a ser pago no ano de 2022, divergindo, portanto, do entendimento firmado por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante, nos autos da ADI 6556”



    Sustenta que



     “a decisão impugnada violou monumental coleção de precedentes formada por este C. Supremo Tribunal Federal, que já há muito possui jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade do fracionamento de precatório para que parte dele seja paga por RPV.



    E o ápice da reafirmação de tal jurisprudência foi justamente a suspensão, determinada por esta Corte Suprema, dos efeitos do artigo 9º, §§3º e 7º da Resolução nº 303 do CNJ, o que foi levado a efeito nos autos da ADI 6556.”



    O Município de Pederneiras requer que seja deferido o pedido liminar para



 



    “a) [d]eterminar a imediata retirada do nome do Município de Pederneiras do rol de devedores inadimplentes do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – CADIN; e 



    b) [d]eterminar a imediata suspensão de qualquer ato executivo e/ou expropriatório por parte da Justiça do Trabalho em relação à ação trabalhista nº 0010738-68.2017.5.15.0144, que tramita perante a Vara do Trabalho de Pederneiras – TRT15.”



    No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, bem como para declarar que “o pagamento em questão seja feito por meio de precatório superpreferencial, conforme já inclusive cadastrado no sítio oficial do E. TRT15. garantindo, assim, a autoridade de sua decisão;”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma decisão proferida pela Min. Rosa Weber, em sede cautelar incidental, ad referendum do Tribunal Pleno, nos autos da ADI nº 6.556/DF, cuja ementa transcrevo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. DISCIPLINA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SUPERPREFERÊNCIAS. 



    1. Apreciação quanto ao fundamento específico relacionado à alegada inconstitucionalidade do art. 9º, §§3º e 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019, nos termos do pedido de tutela provisória incidental. O demais dispositivos normativos impugnados na presente ação direta, em razão de contemplar a matéria relevância e especial significado para a ordem econômico-financeira e para a segurançaurídica, serão examinados quando do julgamento do mérito. 



    2. O novel regramento do CNJ estabelece que: “Deferido o pedido, o juízo da execução expedirá a requisição judicial de pagamento, distinta de precatório, necessária à integral liquidação da parcela superpreferencial, limitada ao valor apontado no caput deste artigo”. 



    3. Evidência de elevado risco, caso produza efeitos o ato normativo impugnado na data prevista – 1º de janeiro de 2021, como estatuído no artigo 86 da Resolução nº 303/2019. Presente o periculum in mora em razão do iminente impacto financeiro que a implementação do novo procedimento pode causar no planejamento orçamentário dos entes federativos, sobretudo no cenário atual de crise. 



    4. Evidenciado, pelo menos a um primeiro olhar, que a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa. Presença do fumus boni juris. 



    5. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ.” (Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/1/21, grifei).



    Em juízo precário, a Min. Rosa Weber concluiu pela aparente extrapolação da força normativa do art. 100, §2º, da CF/88 na regulamentação expedida pelo CNJ na Resolução nº 303/2019 (especificamente no art. 9º, §§ 3º e 7º), por prescrever a execução da parcela “superpreferencial” de precatório alimentar (até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para obrigações de pequeno valor) fora da sistemática de precatórios, a qual pressupõe inclusão em orçamento dos recursos a serem dispendidos para quitação (CF/88, art. 100, § 5º).



    A Relatora consignou a presença do requisito do periculum in mora a justificar o provimento cautelar monocrático em razão de o art. 86, parágrafo único, da Res. nº 303/2019 do CNJ disciplinar a execução mediante requisição expedida pelo juízo da execução a partir de 1º/1/21, representando risco à execução orçamentária dos entes públicos, já afetados pela pandemia do novo coronavírus e pelo déficit na arrecadação.



    Estando suspenso o julgamento do referendo da medida cautelar na ADI nº 6.556/DF, subsistem os efeitos da decisão mediante a qual foram suspensos os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ, cuja ementa transcrevo:



    No caso em referência nesta reclamatória, tem-se que, em 7/11/21, a Presidência do TRT 15, por despacho de seu Juiz Auxiliar e Gestor de Precatórios, expediu ordem ao Município de Pederneiras para que comprovasse, em 10 (dez) dias, o pagamento do valor da superpreferência referente ao Processo nº 0010738-68.2017.5.15.0144, entendendo haver preterição do direito em razão da “informação de quitação dos precatórios vincendos em 31/12/2021” (eDoc. 15).



    Observo, entretanto, que:



    a) o deferimento do pedido de pagamento do valor correspondente ao triplo fixado em lei para obrigações de pequeno valor, nos moldes do art. 100, § 2º, da CF/88, “em favor de Andréia Xavier da Silva, por doença grave”, deu-se somente em 24/5/21 (eDoc. 16);



    b) o juízo da execução do Processo nº 0010738-68.2017.5.15.0144, em decisão datada de 06/7/21, determinou a expedição de ofício requisitório de superpreferência para pagamento em 60 dias, limitado ao valor de três vezes do RPV e



    c) em 25/8/21, em sede de embargos declaratórios, o juízo da execução reconheceu error in procedendo - observando que foi proferida decisão cautelar na ADI nº 6.556/DF, consignando a “suspen[são da] previsão de concessão e expedição de requisitório superpreferencial” -, razão pela qual determinou ao Município de Pederneiras que “observa[sse] o pagamento superpreferencial disposto no artigo 100, §2º da Constituição Federal, comunicando-o ao Juízo, para posterior comunicação à Assessoria de Precatórios ou baixa pelo sistema GPREC” (eDoc. 9).



    Em juízo de delibação, entendo que a conclusão da Presidência do TRT 15 - no sentido da “preterição do direito” de Andréia Xavieri da Silva em razão da “quitação dos precatórios vincendos em 31/12/2021” desrespeita a decisão cautelar deferida na ADI nº 6.556/DF, na medida em que deixa de observar o entendimento de que a superpreferência deve observância à regra do art. 100, § 5º, da CF/88, qual seja, inclusão em orçamento dos recursos a serem dispendidos para sua quitação.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: Rcl 47997 MC, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/07/21, Rcl 50308 MC, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 06/12/21.



    Não há, nos autos, prova do deferimento de sequestro de valores em desfavor do Município de Pederneiras nos autos do Processo nº 0010738-68.2017.5.15.0144. Há, entretanto, prova de que o pedido de sequestro do valor superpreferencial do Precatório nº 0010738/2017 foi apresentado por Andréia Xavieri da Silva (eDoc. 14, p. 312), bem como de despacho exarado em 30/11/21 (eDoc. 14, p. 316), determinando a inclusão do Município de Pederneiras no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas, razão pela qual concluo pela presença também do requisito do periculum in mora a justificar o provimento liminar.



    A providência cautelar nesses autos, todavia, deve ser deferida apenas parcialmente, uma vez que o próprio Município de Pederneiras indica que o precatório em favor de Andréia Xavieri da Silva foi requerido em 19/2/21 (Precatório nº 13819/2020), constando na primeira posição dos precatórios alimentares com vencimento no exercício financeiro de 2022 (eDoc. 8).



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para i) suspender os efeitos da decisão da Presidência do TRT 15 datada de 7/11/21 (mediante a qual se expediu ordem ao Município de Pederneiras para que comprovasse, em 10 (dez) dias, o pagamento do valor da superpreferência referente ao Processo nº 0010738-68.2017.5.15.0144, sob pena de sequestro) e de eventual ato expropriatório em desfavor do ente público tendo essa decisão como referência, bem como ii) determino a exclusão do Município de Pederneiras do rol de devedores inadimplentes do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas que tenha como fundamento o inadimplemento do valor superpreferencial deferido em favor de Andréia Xavieri da Silva no Processo nº 0010738-68.2017.5.15.0144.



    Notifique-se a autoridade reclamada do deferimento da liminar nestes autos para que adote as providências necessárias ao seu cumprimento, bem como para que preste as informações.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente